Tribunal: STF
Processo: RE 1585346
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. M D Moveis Ltda formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. VALOR MÍNIMO DE FRETE INSTITUÍDO PELA LEI Nº 13.703, DE 2018. PRETENDIDA EXCLUSÃO DESSE VALOR DA BASE DE CÁLCULO DAS REFERIDAS CONTRIBUIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) SOBRE O TEMA. DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.

Em suas razões recursais, alega violação ao art. 195, I, “b”, da Constituição Federal. Aduz que o valor do piso mínimo do frete, estabelecido pela Lei n. 13.703/2018, não deve ser incluído na base de cálculo do PIS e COFINS, pois não se trata de receita ou faturamento, mas sim de um valor repassado a terceiros por força de lei. Assevera que no Tema n. 69 de repercussão geral o STF excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, estabelecendo que apenas valores que ingressam definitivamente no patrimônio da empresa podem ser considerados receita. Pondera que o valor do frete representa mero trânsito contábil e não se incorpora definitivamente ao valor do seu patrimônio, pois é repassado ao transportador por imposição legal. Postula o provimento do recurso para que seja recohecida a não incidência de PIS e COFINS sobre os valores correspondentes ao frete e declarado seu direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

É o relatório do essencial. Decido. 

2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir que o valor do frete representaria despesa operacional que integra o valor final da mercadoria e, consequentemente, não poderia ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS. 

Consignou, ainda, inexistir previsão legal que ampare a exclusão do valor do frete da base de cálculo do PIS e COFINS e que tal montante não seria mero trânsito contábil, vez que é repassado ao transportador como parte da atividade empresarial da recorrente. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 

 A base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, regime não cumulativo (caso dos autos) é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, com exceção daqueles valores que, por expressa previsão legal, não devem integrar a mesma base de cálculo (cf. Lei nº 10.637, de 2002, art. 1º; Lei nº 10.833, de 2003, art. 1º). Assim, à falta de previsão legal, não há como excluir da base de cálculo das referidas contribuições as despesas com o frete das mercadorias, ainda quando realizado por terceiros, a quem o valor é repassado pela impetrante. Essa conclusão não decorre apenas da leitura dos textos legais, sendo confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se vê do seguinte julgado, bastante elucidativo: (...)
......................................................................................................
Assim, obrou bem o juiz da causa, ao denegar o mandado de segurança.

Divergir das conclusões alcançadas na origem — de que as despesas referentes ao frete representariam despesas operacionais que integram o valor final da mercadoria e, consequentemente, não poderiam ser excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS — demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional (especificamente o que disciplinado pelas Leis n. 10.637/2002 e n. Lei n. 10.833/2003), e o reexame do conjunto probatório, circunstâncias inviáveis em sede extraordinária e que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 

Portanto, eventual afronta ao Texto Constitucional seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede recursal extraordinária. 

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

4. Quanto aos honorários, por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incide o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplicando o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 

 5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente